Tribunal: TJMT
Processo: 1022605-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022605-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ODIRLEI ZENI JUNIOR - CPF: 062.931.871-99 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (INTERESSADO), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (INTERESSADO), BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (INTERESSADO), PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO - CPF: 882.372.141-53 (INTERESSADO), GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA - CPF: 056.502.411-63 (INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (INTERESSADO), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (INTERESSADO), JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO - CPF: 061.022.921-46 (INTERESSADO), KENNEDY WILLIAM BRIZOLA SILVA - CPF: 703.676.881-90 (INTERESSADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (INTERESSADO), EVANIL MARIA DE ARRUDA - CPF: 045.486.871-57 (INTERESSADO), JESUINO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 061.188.941-24 (INTERESSADO), JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 046.545.071-75 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, se demonstrado o envolvimento do acusado com a prática delituosa, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Odirlei Zeni Junior
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo art. 2o, §2o da Lei n. 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos que a autorizam, diante da fragilidade dos indícios de autoria, pois no período de investigação o paciente estava preso (17/07/2022 a 13/12/2022), não havendo como atribuir a ele a titularidade do terminal telefônico donde se extraiu mensagens que demonstram o envolvimento na organização criminosa.

Aduz que a prática de “prender para depois investigar” é rechaçada pelos tribunais e que o fato de o paciente possuir antecedentes criminais não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, reconhecendo-se a fragilidade dos indícios de autoria, fixando ao paciente medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 183532651).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 187288199).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188765671, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que os indícios de autoria apresentados são frágeis e insuficientes a justificar a segregação, especialmente porque ele estava preso no período de investigação, donde se extraiu as mensagens que apontam o seu suposto envolvimento na organização criminosa.

Argumenta, ainda, que o fato do paciente possuir antecedentes criminais não é suficiente a justificar a prisão cautelar.

A ordem merece ser denegada
.

A questão dos autos já é conhecida por esta Câmara, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente por ocasião da deflagração da “Operação Castelo de Areia – Fase II”, donde através d
o cruzamento de dados cadastrais [quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruno Santos Barbosa (Verde/Branquinho), o qual era responsável da quebrada de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, conjuntamente com Henrique Gabriel A. de Almeida (Príncipe/Magnata/General/Boneca)] e informações policiais, foi possível mapear toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico na região – Rosário Oeste, Nobres e Jangada -, com a identificação de seus membros e função de cada um deles na organização criminosa.

Segundo consta dos autos, o Delegado de Polícia de Rosário Oeste, apoiado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831 (206/2022), representou pela prisão preventiva do paciente e de mais 29 investigados.

Recebida a representação, no dia 29/05/2023 a prisão preventiva do paciente foi decretada, estando o mandado de prisão pendente de cumprimento, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 187288199).

Em 19/04/2023 o Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor do paciente e outros 13 (treze) corréus, dando-os como incurso no artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 c/c artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante,
o juízo de primeiro grau
ao indeferir o pedido pleiteado pela defesa, foi claro ao consignar que o inquérito policial logrou êxito em comprovar a existência de indícios suficientes de autoria nos delitos imputados ao paciente e, para tanto, descreveu a conduta imputada a ele, de exercer o tráfico de drogas, sendo auxiliar de Henrique Gabriel na apuração de uma “cabritagem”, que seria aquisição de drogas não pertencentes à organização criminosa, além de ter sido demonstrado que tinha acesso à armas e teria sido mencionado em conversas acerca da mercancia de drogas, com a existência de transferência bancária referente ao tráfico para um dos codenunciados.

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

Ademais, como pontuou o magistrado, “
a apuração acerca da efetiva participação de ODIRLEI poderá ser realizada apenas após a instrução processual, com a colheita de maiores elementos de prova, uma vez que, por ora, há indícios suficientes de sua autoria para manutenção do decreto preventivo
”.

Com efeito, a avaliação mais acurada da prova e dos fatos sobre a autoria delitiva significaria o prejulgamento de pedido contido em uma ação de conhecimento, o que é vedado, já que invadiria, indevidamente, o poder jurisdicional de outro órgão judicante.

Além disso, a apreciação do envolvimento do paciente ou não nos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Sobre o assunto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO EM QUE NEGADO PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO FUMUS COMISSI DELICTI. EXAME PRÓPRIO A JUÍZO EXAURIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA MESMO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PERICULUM LIBERTATIS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESINFLUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como requisito da prisão preventiva, "(...) é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (RHC 123812, Relator (a):TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-10-2014 PUBLIC 20-10-2014). 2. É do devido processo legal que a causa não seja processada, simultaneamente, na origem e na instância recursal.
Questões relativas à fragilidade das provas da autoria delitiva não podem ser dirimidas na via sumária do habeas corpus ou do seu recurso por demandarem reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, inviável na via eleita. A temática deve ser solucionada, em princípio, na ação penal a que responde o ora agravante e pelo Togado singular.
3. A legalidade da prisão preventiva (a insuficiência de outras medidas cautelares) decorre do fato de que nem mesmo a condição de reeducando em regime fechado impediu o recorrente-agravante de reiterar no delito de integrar organização criminosa, de acordo com os indícios baldrames do decreto prisional. 4. Se, considerada a natureza do vínculo associativo, "condições pessoais favoráveis", por si sós, não impedem que o suposto integrante, solto, mesmo ostentando tais condições, exerça seu papel na organização criminosa, permanece o risco à ordem pública e a justificativa de manutenção da custódia, apesar de tais predicados. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no RHC: 170264 MT 2022/0277765-3, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (destaquei)

Nesse contexto, como a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, a fim de evitar a continuidade de atuação da organização criminosa, é de ser mantida a decretação da prisão preventiva, afigurando-se insuficientes as cautelares alternativas.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020)

Outrossim, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, justifica-se a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública o fato de existir inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, como no caso do paciente, que foi condenado por tráfico de drogas na Ação Penal n. 100630-97.2022.8.11.0030, estando em fase de recurso de apelação e responde à Ação Penal n. 1001097-13.2021.8.11.0030 pelo crime do art. 28, da Lei de Drogas.

A propósito, vejamos o teor do Enunciado Criminal 6 do TJMT,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023